Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-84.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001954-84.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LUZIA FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS GARCIA AVELAR, ALINE MARIANE LADEIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se os descontos realizados pela instituição financeira são legítimos; (ii) se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados; e (iii) se resta configurado o dano moral e se o quantum indenizatório é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira que não comprova a contratação do serviço pelo consumidor não pode realizar descontos a título de seguro de vida e previdência, configurando prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC.

4 - Por não ter sido demonstrada a contratação por parte do autor, é de rigor a restituição dos valores descontados, salientando-se que a hipótese é de restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5 - A cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, com desconto direto em benefício previdenciário, configura dano moral na modalidade in re ipsa, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

6 - O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica da instituição financeira e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 39, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001954-84.2021.8.05.0036
, sendo parte Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e parte Apelada
LUZIA FERNANDES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02